Tribunal: TJMT
Processo: 1016010-85.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016010-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JUAN MIGUEL CASTILLO JUNIOR - CPF: 299.219.608-81 (ADVOGADO), SOCIEDADE RONDONOPOLITANA DE EDUCACAO LTDA - EPP - CNPJ: 05.427.476/0001-27 (AGRAVANTE), MONICA FLORES SCHENDROSKI - CPF: 881.457.949-00 (AGRAVADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), NIVIA MARIA LIMA RODRIGUES - CPF: 025.647.801-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” - DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA E PROVA TESTEMUNHAL - PRESCINDÍVEL NA HIPÓTESE DOS AUTOS - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Apesar de não ser a destinatária final dos serviços prestados pela agravante, a agravada situa-se na qualidade de consumidora equiparada, tendo demonstrado sua hipossuficiência perante o prestador de serviços, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Nos termos do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça “
não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal. Hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que [...] permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SOCIEDADE RONDONOPOLITANA DE EDUCACAO LTDA - EPP
contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” n.º
1006408-03.2020.8.11.0003
, proposta em seu desfavor por
MONICA FLORES SCHENDROSKI
, decidiu pela inexistência de vícios a serem reparados na decisão saneadora “
que inverteu o ônus da prova (uma vez que a ré é uma escola particular, que deve, portanto, observar as diretrizes para o regular acesso de todos, inclusive idosos) e nem na decisão que indeferiu a produção de provas e encerrou a instrução processual (porque a única prova que a ré pleiteou foi a tomada do depoimento pessoal da autora, que em nada contribuirá para o deslinde do feito - não tendo pugnado, por exemplo, por produção de prova pericial)
”.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão defendendo que “
a única prova requerida pela agravante foi indeferida pelo juízo, sendo nítido que o vilipêndio do princípio da ampla defesa
”.

Ainda, aponta que “
não é aplicável ao caso em concreto o Código de Defesa do Consumidor, visto que a agravada não é destinatária final do serviço da agravante
”, eis que não contratou seus serviços educacionais, pois tal contratação foi feita pelos genitores da criança.

Diante do exposto, pugna a agravante seja atribuído ao recurso efeito suspensivo e, ao final, pelo seu provimento, “
para que seja revogada a inversão do ônus da prova, bem como, seja deferida a dilação probatória requerida pelas partes
”, bem como seja atribuído ao recurso efeito suspensivo.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante, considerando que não restou demonstrado a necessidade da produção de prova testemunhal na presente lide, foi o pleito indeferido.

A agravada, ao apresentar suas contrarrazões recursais, defende que a fundamentação exposta no recurso é genérica, deixando de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, de modo que o objetivo da parte adversa seria protelar os efeitos da respeitável decisão, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sociedade Rondonopolitana de Educação LTDA - EPP contra decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” n.º 1006408-03.2020.8.11.0003, proposta em seu desfavor por Monica Flores Schendroski, decidiu pela inexistência de vícios a serem reparados na decisão saneadora “
que inverteu o ônus da prova (uma vez que a ré é uma escola particular, que deve, portanto, observar as diretrizes para o regular acesso de todos, inclusive idosos) e nem na decisão que indeferiu a produção de provas e encerrou a instrução processual (porque a única prova que a ré pleiteou foi a tomada do depoimento pessoal da autora, que em nada contribuirá para o deslinde do feito - não tendo pugnado, por exemplo, por produção de prova pericial)
”.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, importa consignar que a parte agravada apresentou suas contrarrazões em relação ao agravo de instrumento e, após, interpôs a agravante agravo interno.

Analisando o recurso de agravo interno interposto, tem-se que o agravante não trouxe argumentos suficientes que convençam à reforma da decisão, eis que se limita a expor que “
a única prova requerida pela agravante foi indeferida pelo juízo, sendo nítido que o vilipêndio do princípio da ampla defesa
”.

Compulsando os autos e analisando as documentações até então coligidas, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, apesar de não ser a destinatária final dos serviços prestados pela agravante, a agravada situa-se na qualidade de consumidora equiparada, tendo demonstrado sua hipossuficiência perante o prestador de serviços, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, imperioso é mencionar que, como bem exarado na decisão liminar, o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é no sentido de que “
ainda que caiba à defesa requerer a produção de provas para demonstrar a sua tese ou derruir a do autor, é ao magistrado que compete, como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar e indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, à luz dos princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional e dos arts. 370 e 371 do CPC
” (TJMT - N.U 1005511-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023).

O Juízo
a quo
considerou que a prova testemunhal suscitada pela ora agravante “
não é necessária para o deslinde da causa e a sua produção não tem utilidade - pois a autora já afirmou, em todas as suas manifestações que vieram aos autos, que caiu na rampa porque a mesma estava recém pintada e não tinha sinalização
”.

Ademais, prolata o Juízo
a quo
em sua decisão saneadora acerca da possibilidade de julgamento antecipado da lide, exponde que,
in verbis
:

INDEFIRO O PEDIDO DE TOMADA DO DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA - isso porque, a tomada do depoimento pessoal das partes em nada poderá contribuir para o deslinde da ação, na medida em que o autor e o requerido já se manifestaram nos autos através das peças processuais que apresentaram; e, certamente, suas oitivas não forneceriam elementos outros que pudessem ser interessantes para a decisão meritória.

[...]

INDEFIRO O PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL - haja vista que, considerando o caso concreto, não há a mínima necessidade de ser produzida prova testemunhal na presente lide; sendo que, incontestavelmente, a situação processual trazida a julgamento, não logrará êxito em ser resolvida a partir da prova testemunhal, que não terá o condão de elucidar os fatos, uma vez que incontroverso que a parte autora escorregou na rampa de acesso para cadeirantes da escola.

Como se sabe, a utilidade da prova testemunhal deve ser estabelecida à luz dos fundamentos contidos na petição inicial e na contestação; e, no presente contexto, por ser totalmente desnecessária, não há que se cogitar em produção de prova testemunhal.

Ao interpor seu recurso, do cotejo dos autos, tem-se que a parte agravante não comprovou a necessidade da produção da prova requerida, expondo argumentos genéricos incapazes de afastar o entendimento exarado do Juízo de Primeiro Grau.

A esse propósito, faz-se mister trazer à colação o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
não configura o cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal. Hão de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, que [...] permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias
” (AgRg no AgRg no Ag n. 1.295.948/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2011, DJe de 30/8/2011).

Assim, sendo prescindível para o deslinde da causa a produção da prova testemunhal requerida,
tem-se por escorreita a decisão recorrida.

Posto isso, considero PREJUDICADO o agravo interno interposto e NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024